Tribunal: STF
Processo: ARE 1322103
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 



    “AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO REPROVADO PELO EXAME SOCIAL. MOTIVAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL EDITAL QUE ESTABELECE OS REQUISITOS: NÃO POSSUIR ANTECEDENTES CRIMINAIS, NÃO ESTAR RESPONDENDO A INQUÉRITO POLICIAL, POLICIAL MILITAR OU ADMINISTRATIVO, A PROCESSO CRIMINAL OU ADMINISTRATIVO. NÃO TER SIDO CONDENADO POR CRIME OU CONTRAVENÇÃO, OU AINDA, NÃO TER SIDO BENEFICIADO COM A CONCILIAÇÃO OU TRANSAÇÃO PREVISTAS NA LEI N°9.099/95. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 10)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LVII; e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



     “o candidato, ora Recorrente, foi excluído do certame para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pois na fase relativa à análise social e documental, foi considerado inapto. Isso, em virtude da existência de transação penal levada a efeito conforme certidão de fls. 20 que informa que o autor foi reprovado na fase de exame social pois restou de apurado que o Sr. Fabio foi conduzido para a 28 D.P, onde foi autuado no art. 19 da LCP e posteriormente encaminhado ao X Juizado Especial Criminal onde o Ministério Público propôs a imediata aplicação de multa pecuniária com fundamento no art. 76, § 4° da Lei 9.099/95.” (eDOC 13, pp. 7/8) 



    Aduz-se, que:



    “não houve julgamento ou condenação do Recorrente, de forma que nada contradiz sua conduta social, não podendo ser levantada qualquer dúvida quanto à sua inocência, assim presumida pela plena garantia constitucional, de forma que é ilegal fechar as portas entrada nas fileiras da corporação militar, para a qual o se candidatou e obteve aprovação em todas as fases.” (eDOC 13, p. 9)



     



    Defende-se, ainda, que:



    “o ato de exclusão do candidato do certame, em virtude da existência de registros de ocorrência, que, no entanto, não culminaram com qualquer condenação do Recorrente é violadora da presunção da inocência, bem como dos princípios que devem pautar o atuar administrativo, expressa e implicitamente, presentes na Constituição da República.” (eDOC 13, p. 11)



     



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ negou seguimento ao recurso extraordinário ante a aplicação do tema 567 da repercussão geral. (eDOC 17, p. 5)



    Interposto agravo interno, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso por entender que incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF (eDOC 23). 



    É o relatório. Decido. 



    Esta Corte se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 22), ocasião em que o Plenário do STF fixou a seguinte tese: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 



    Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



 Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente